Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003765-84.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.139.473/0001-49 (AGRAVANTE), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
DIFAL-ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO
– SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL DIANTE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ADI PELO STF – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS NAS ADI'S NoS. 7066, 7070 E 7078 – PLEITO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
A existência de ADI não inibe, por si só, o ajuizamento e nem impõe a suspensão de demandas individuais com base no preceito normativo questionado. [...]”.
(REsp n. 907.248/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki)

Somente devem ser suspensos os processos individuais no âmbito nacional quando houver determinação nesse sentido proferida pelo STF.

Tendo sido indeferida a medida
cautelar pleiteada nas ADI's nos. 7066, 7070 e 7078, não há falar em suspensão de julgamento do recurso de apelação em razão da pendência de julgamento das referidas demandas pelo STF.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
,
contra decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisum
do Juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança
n.o
1003765-84.2022.8.11.0041
, indeferiu a inicial sob o fundamento que seria necessária a dilação probatória para apreciação do pedido da inicial, incompatível com a via eleita.

Aduz que, a decisão monocrática ora agravada,
“manteve a r. sentença proferida pelo juízo de primeira instância, sob o argumento de que não havia sido demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída que o direito líquido e certo tenha sido violado ou que estivesse na iminência de ser desrespeitado”.

Sustenta que, a referida decisão não merece prosperar,
“uma vez que inequívoca a necessidade de suspensão do processo até o julgamento das ADIs no 7.066 e no 7.070 pelo Supremo Tribunal Federal (art. 313, §4o, do CPC), a fim de possibilitar análise da constitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, com produção, ou não, dos efeitos da Lei Complementar no 190/2022 no ano da publicação, em observância ao precedente vinculante (RE no 1287019/DF - Tema 1.093)”

Argumenta que, diante da a repercussão geral das ADIs no 7.066 e no 7.070 pelo Supremo Tribunal Federal o seu julgamento passa a ter efeito vinculante sobre as esferas administrativas e judiciária, o que pode configurar a existência de prejudicialidade externa.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão objurgada para determinar a
suspensão do feito até o julgamento das ADI ́s no 7.066 e no 7.070.

A parte Agravada, em contrarrazões, arguiu que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Recorrente interpôs a ação mandamental objetivando, em síntese, o reconhecimento do direito de não recolher o
DIFAL-ICMS
nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até 31 de dezembro de 2022
, sob o fundamento que a
Lei Complementar n.o 190, de 04 de janeiro de 2022 deve observar aos princípios da anterioridade anual.

O
Magistrado
a quo
, indeferiu a inicial sob o fundamento que, não teria sido apresentado provas com a exordial
que demonstrasse a ocorrência do suposto
direito líquido e certo violado pela autoridade impetrada.

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, onde se pleiteava a
suspensão do feito até o julgamento das ADI ́s no 7.066 e no 7.070 e a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Este relator em decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, motivando a interposição do vertente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar a necessidade ou não de
suspensão do feito até o julgamento das ADI ́s no 7.066 e no 7.070.

Pois bem. Conforme foi consignado na decisão monocrática ora recorrida, no caso dos
autos a inicial do mandado de segurança indeferida em razão de não preencher um dos pressupostos processuais.

Com efeito, independentemente do resultado das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, eles não têm o condão de interferir no resultado desta demanda que foi extinta sem julgamento de mérito.

Além disso, a existência de ADI, por si só, não tem o condão suspender todas as demandas individuais que verse sobre a aplicação da lei ou do ato normativo questionado
.

Cumpre destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp no. 1111099/PR, TEMA 130,

firmou entendimento de que, na Lei no. 9.868/1999 (que trata do processo e julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade

perante o Supremo Tribunal Federal), não há previsão de suspensão automática dos julgamentos de processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Veja-se a ementa do referido repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS DEMAIS PROCESSOS QUE ENVOLVEM A APLICAÇÃO DA LEI. INCABIMENTO.

1. A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é também dotada de eficácia contra todos e é concedida, em regra, com efeito ex nunc, podendo o Tribunal atribuir-lhe eficácia retroativa e, diferentemente do que ocorre com a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade,
não há previsão legal de suspensão dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado
.
[...]”. (REsp n. 1.111.099/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.111.099/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a Lei n. 9.868/1999 (que trata do processo e do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal) não traz previsão de suspensão dos julgamentos de processos em que se discute a aplicação da lei ou do ato normativo questionado enquanto a Suprema Corte analisa sua constitucionalidade.
[...]”. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.350.391/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/9/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. [...] SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL NA PENDÊNCIA DE ADI SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. 1.
A existência de ADI não inibe, por si só, o ajuizamento e nem impõe a suspensão de demandas individuais com base no preceito normativo questionado
. [...]”.
(REsp n. 907.248/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 4/9/2007, DJ de 1/10/2007, p. 239.)

Portanto, é da competência do Supremo Tribunal Federal determinar, ou não, o sobrestamento dos feitos que versem sobre a lei ou sobre o ato normativo questionado em sede de ADI, ou seja,
somente devem ser suspensos os processos individuais no âmbito nacional quando houver determinação nesse sentido proferida pelo STF.

Ocorre que,
o Ministro ALEXANDRE DE MORAES ao apreciar a cautelar pleiteada nas ADI's nos. 7066, 7070 e 7078

para o fim de determinar a suspensão em âmbito nacional das ações individuais que vessem sobre o mesmo tema indeferiu o referido pedido.

Com efeito, se o
Supremo Tribunal Federal não determinou nos autos das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE o
sobrestamento dos processos individuais em trâmite em 1o e 2o grau de todo território Nacional, não se mostra necessário aguardada a finalização das ADI ́s
para se analisar o recurso de apelação interposto pela parte ora recorrente.

Na mesma vertente tem se pronunciado os demais Tribunais Pátrios em casos análogos, como cito:

“[...] TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PENDÊNCIA DE ADI NO STF (ADI'S NoS. 7066, 7070 E 7078).
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. DESCABIMENTO
. [...] 1. Descabe a suspensão da tramitação do feito, ante a pendência de julgamento das ADI's nos. 7066, 7070 e 7078 , por, além de não se verificar a hipótese, já ter o Ministro ALEXANDRE DE MORAES apreciado e indeferido a medida cautelar pleiteada nas referidas ADI's. Recurso provido apenas para afastar a ordem de suspensão. [...]”. (Agravo de Instrumento, No 51084472120228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-07-2022)

“[...] TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PENDÊNCIA DE ADI NO STF (ADI'S NoS. 7066, 7070 E 7078).
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. DESCABIMENTO
.

DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1111099/PR, TEMA 130, firmou entendimento de que, na Lei no. 9.868/1999 (que trata do processo e julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal), não há previsão de suspensão dos julgamentos de processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado. Portanto, é da competência do Supremo Tribunal Federal determinar, ou não, o sobrestamento dos feitos que versem sobre a lei ou sobre o ato normativo questionado em sede de ADI. Logo, não tendo havido determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal (hipótese dos autos), a pendência de julgamento das ADI's nos. 7066, 7070 e 7078 não pode ser invocada como fundamento para a ordem de suspensão da tramitação do feito na origem. [...](Agravo de Instrumento, No 51095332720228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 09-06-2022)

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023